Tribunal: TJSP
Processo: 1061474-22.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de Admissibilidade - Preparo insuficiente - Oportunidade à regularização do recolhimento - Juntada do comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento não é suficiente para fins de comprovação do preparo - Ausência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de Admissibilidade - Preparo insuficiente - Oportunidade à regularização do recolhimento - Juntada do comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento não é suficiente para fins de comprovação do preparo - Ausência de identificação que vincule o comprovante de pagamento bancário ao processo - Deserção (Art. 1.007, CPC) reconhecida - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.